Tribunal: STF
Processo: ARE 1367963
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL. PEQUENO PRODUTOR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR DE JUÍZO COMPETENTE. MEIO AMBIENTE. PROTEÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. 1. O deferimento de pedido de suspensão está condicionado à cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva e grave lesão ao interesse público. 2. A Constituição Federal, no art. 225, assegura a todos o “meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Prevê, portanto, a defesa do meio ambiente, incluindo no rol de tal defesa que a exploração de florestas, quando permitida, ocorra de forma controlada. 3. Em matéria de meio ambiente, vigora o princípio da precaução, já que os danos ao meio ambiente podem ser irreversíveis. Assim, tratando-se de controvérsia a respeito de área sobre a qual há conflitos graves gerados por disputas e irregularidades na exploração de florestas na região amazônica, justifica-se o deferimento do pedido de suspensão de segurança. 4. Voto retificado para dar provimento ao agravo interno .” (eDOC 63)



    Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado. (eDOC 89)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 23, III, VI, VII e parágrafo único, 109, III, X e XI, e 225, § 1º e III, da Constituição Federal. (eDOC 98) 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a incompetência ratione materiae da Justiça Federal para julgar matéria relacionada a Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) dentro da Floresta Pública do Estado do Amapá e, ainda, a incompetência do Ministério Público Federal para gerir Plano de Manejo Florestal dentro da mesma localidade.



    Afirma também ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que a Lei 14.004/2020 teria estabelecido lapso temporal de 1 (um) ano para transferência das glebas da União para o Estado do Amapá, prazo que teria encerrado no dia 26 de maio de 2021, finalizando o processo de transferências das terras públicas. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto à suposta violação ao princípio da legalidade, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é cabível a interposição de recurso extraordinário quando a verificação de ofensa a esse preceito constitucional demandar prévia interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…) 3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF). 4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019) 



    No mais, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.304/2001, alterada pelas Leis 11.949/2009 e 8.347/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a competência da Justiça Federal para julgar matéria relacionada a exploração florestal de glebas integrantes da Floresta Estadual do Amapá (FLOPA), concluindo tratar-se de terras da União. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “É certo que a suspensão de execução de liminar em ações movidas contra o Poder Público é cabível quando houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e quando proposta para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 



    Mas, conforme bem anotado no voto divergente ora referido, o processo de repasse de terras da União para o Estado do Amapá foi iniciado pela Lei federal n. 10.304/2001 e não foi concluído até o presente momento, de modo que as transferências não foram ultimadas, fato incontroverso. 



    Assim, a supressão de vegetação e implementação de atividades agrícolas em terras da União e a concessão de planos de manejo em áreas de conservação realmente demonstram haver indícios da incompetência absoluta da Justiça estadual para decidir a demanda. 



    Ademais, a atividade agrícola e a supressão de vegetação podem produzir danos irreversíveis. 



    (…)



    Contudo, não se pode desconsiderar todo o arcabouço exposto pelo Ministério Público Federal em sua inicial, relativo a disputas e irregularidades na exploração das florestas na região amazônica, incluindo-se aí questões envolvendo o Incra e a própria regularidade do imóvel em apreço. Inclusive, sustenta o órgão ministerial que a estruturação fundiária desenvolvida pelo Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá está sendo realizada em terras da União, e não do Amapá, conforme consta da Ação Civil Pública n. 0010330- 44.2016.4.01.3100. Isso sem considerar as diversas operações de investigação ocorridas no Amapá acerca das legitimações de posses, com fim de mera atividade extrativista.



    Portanto, não há como discordar do Ministro Herman Benjamim quando cita o precedente do STJ no AgRg na SLS n. 1.323/CE, segundo o qual, em matéria de meio ambiente, vigora o princípio da precaução, já que os danos ao meio ambiente podem ser irreversíveis. Em razão desses fatos, retifico meu voto a fim de conceder a suspensão de segurança na forma requerida pelo MPF, ou seja, em relação à Suspensão de Segurança n. 0000173- 05.2019.8.03.000, ao Mandado de Segurança n. 0001182-21.2018.8.03.0005 e ao Mandado de Segurança n. 0001182-21.2018.8.03.0005. Ante o exposto, retificando meu voto, dou provimento .” (eDOC 64, p. 2 - 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio da legalidade (Súmulas 279 e 636 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1345772 AgR, Rel. Min Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 2.3.2022)



    “GRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. Hipótese na qual o Tribunal de origem, ao amparo dos elementos dos autos, concluiu estar a legislação estadual em análise ligada ao meio ambiente, e não à energia elétrica, circunstância que vincula a matéria à competência legislativa privativa da União. Rever tal entendimento demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1317221 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 4.771/65). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação do Código Florestal (Lei 4.771/65) e à demolição do imóvel de veraneio, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1286531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 25.6.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente